Tribunal: TCU
Processo: 012.861/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria alterada pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar prejudicado por inépcia o exame do ato de aposentadoria do Sr. Valter Teles Moreira, com fulcro no § 6o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Universidade Federal de Pernambuco que registre os atos iniciais e de alteração de concessão de aposentadoria do interessado no Sistema E-Pessoal, submetendo-os a registro no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência desta decisão; 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.